Tribunal: TJES
Processo: 5008619-30.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008619-30.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALERIA MARQUES MACHADO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
VOTOS

JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES:-

Acompanho o Eminente Relator.

JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA:-

Voto no mesmo sentido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora alega que o banco requerido ofertou Cartão de Crédito Consignado através de contato telefônico para a parte autora, o qual foi aceito por ela, visto que, é titular do Benefício de Pensão por Morte de n° 107.803.828-4 junto ao INSS. Alega que nunca recebeu este cartão de crédito, e, também, não recebeu o contrato com as informações inerentes e devidas da operação, no entanto, mesmo sem receber o cartão, foram feitas cobranças em seu benefício, sendo que, o desconto indevido iniciou em MAIO DE 2019, com o título de (RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL), mesmo sem ela ter recebido o cartão, ou até mesmo desbloqueado e utilizado.

Diante disso, sob o entendimento de que não contratou o mencionado cartão de crédito, ajuizou a presente demanda requerendo, em breve resumo, a inversão do ônus da prova, o cancelamento do contrato ora realizado, a devolução em dobro dos valores descontados em seu benefício, a condenação do Banco Requerido ao pagamento de danos morais, entre outros pedidos.

Em sede de

sentença (ID 4174839)
foi julgado extinto o processo
, sob o seguinte dispositivo:

“Portanto, sendo inadmissível o procedimento instituído pela Lei nº 9.099/95 para o processo e julgamento da demanda, deve o processo ser extinto com fundamento no artigo 51, II, da Lei nº 9.099/95, competindo a parte autora interpor novamente a ação perante uma das Varas Cíveis desta Comarca. POSTO ISSO, reconheço a necessidade de perícia grafotécnica e DECLARO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, revogando a tutela antecipada ao seu tempo deferida. Sem custas e honorários, ex vi do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
”

Irresignada, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 4174841),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 4174844). Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal, pois foi corretamente extinto o processo pelo douto juízo de primeiro grau em virtude do acolhimento da preliminar de necessidade da perícia grafotécnica.

No caso em apreço, é possível constatar que a produção de prova pericial, se afigura indispensável para a resolução da lide para se chegar ao correto e justo deslinde da causa, por se tratar de prova complexa.

As provas coligidas, portanto, não permitem um juízo de certeza acerca do objeto da lide.

Assim, ante a necessidade de perícia para o deslinde da questão com a devida segurança jurídica e a maior complexidade da matéria, o julgamento da demanda resta inviável em sede de Juizado Especial (art. 3º, LJE), posto que não é permitido exame pericial em sede de juizado especial. Esse também é o entendimento predominante dos Tribunais Superiores:

“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - FIXAÇÃO DE TESE - PROVA PERICIAL COMPLEXA - JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA - INCOMPATIBILIDADE - CRITÉRIO NORTEADOR PARA DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA.- Nos termos do artigo 98, I, da CR/88, a competência dos Juizados Especiais compreende "a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo".-
A necessidade de produção de prova pericial formal, imbuída de maior complexidade, influi na definição da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, porquanto incompatível com os princípios da simplicidade, oralidade, economia processual e celeridade, que regem esse microssistema, e com o propósito para o qual foram instituídos, a saber, julgamento de causas menos complexas
. (Des. Wilson Benevides)Vv. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - Fixação de tese - Juizado Especial da Fazenda Pública - Competência absoluta - Definição pela matéria e pelo valor da causa - Necessidade de prova complexa - Não influência na definição da competência.1. A competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida pela matéria e pelo valor da causa.2.
Eventual necessidade de realização de prova técnica complexa não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, que comporta a referida prova
. (Des. Marcelo Rodrigues) (TJMG - IRDR - Cv 1.0000.17.016595-5/001, Relator(a): Des.(a) Wilson Benevides , 1ª Seção Cível, julgamento em 22/08/2019, publicação da súmula em 03/09/2019)”

Feito este breve esclarecimento, não vejo motivos para me alongar, razão pela qual comungo com o entendimento esposado na sentença atacada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)